Tribunal: TJSP
Processo: 1086162-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pelo apelado. Contrarrazões apresentada por referido. Necessidade de supressão de omissão no acórdão. Apelação não conhecida, que resultou na manutenção de sentença conforme proferida. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios reconhecida. Aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Acolhimento dos embargos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pelo apelado. Contrarrazões apresentada por referido. Necessidade de supressão de omissão no acórdão. Apelação não conhecida, que resultou na manutenção de sentença conforme proferida. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios reconhecida. Aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Acolhimento dos embargos do condomínio apelado, sem modificação no mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1086162-11.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TOTVS S/A, é embargado SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram os embargos
de declaração, sem modificação no mérito. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086162-11.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1086162-11.2019.8.26.0100/50001 – São Paulo
Embargante: Totvs S/A
Embargada: Soletrol Indústria e Comércio Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43375)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos
opostos pelo apelado. Contrarrazões apresentada
por referido. Necessidade de supressão de
omissão no acórdão. Apelação não conhecida,
que resultou na manutenção de sentença
conforme proferida. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios
reconhecida. Aplicação do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015. Acolhimento
dos embargos do condomínio apelado, sem
modificação no mérito.
Embargos de declaração acolhidos, sem modificação no
mérito.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/04)
opostos por Totvs S/A, em que se alega a existência de omissão no v. acórdão
de fls. 461/466 do apenso. Diz que não houve pronunciamento no julgado a
respeito da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos
termos dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Postula
o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os
e dando provimento a referidos para suprimir a omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086162-11.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Realmente, no que diz respeito à verba honorária, a
parte embargante, então apelada, tem razão no pedido de majoração em grau
recursal.
Isso porque, a sentença julgou improcedentes os
pedidos formulados na exordial da ação de consignação em pagamento c.c.
obrigação de fazer ajuizada pela Soletrol Indústria e Comércio Ltda., aqui
embargada, tendo sido referida condenada ao pagamento das verbas de
sucumbência, incluídos honorários advocatícios da parte contrária, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizada da condenação.
Aqui, faz-se uma observação, no sentido de que,
uma vez julgada improcedente os pedidos formulados em referida ação, não
houve condenação no mérito, então, por óbvio, na sentença combatida há erro
material, devendo ser considerado como fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Esclarecido isso, adiante, uma vez que a aqui
embargante Totvs S/A apresentou contrarrazões (fls. 373/393), insurgindo-se
contra o apelo da parte contrária, ou seja, da Soletrol e que tal apelante não
obteve êxito, eis que não conhecido o apelo, porquanto deserto (fls. 461/466),
resulta que, considerando o disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, que preconiza que O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal (...), a verba honorária deve ser
majorada em 2% (dois por cento), passando para o patamar de 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015, sem olvidar a observação anteriormente
efetuada em relação ao erro material constante do dispositivo da sentença
combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086162-11.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
Destarte, acolhem-se os embargos da Totvs S/A para
suprimir a omissão constante do v. acórdão embargado, e, com isso, frise-se,
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento),
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, o que passa a
expressamente integrar o acórdão embargado.
Posto isto, acolhem-se os embargos de declaração
sem modificação no mérito.
Mario A. Silveira
Relator